Tribunal: STF
Processo: RE 76804
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS
POR FORÇA DE MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM
ATIVIDADE, MOTIVADA PELA PERDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA
(ART. 102, PAR-1. DA CONSTITUIÇÃO). INEXISTINDO LEI QUE DE A
REVISÃO NAS MESMAS BASES DA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS,
NÃO PODE CONCEDER O PODER JUDICIARIO COM FUNDAMENTO NA REGRA
CONSTITUCIONAL FEDERAL, QUE A NÃO ASSEGURA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DO ESTADO, CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS FUNCIONÁRIOS, JULGADO
PREJUDICADO.